Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-42.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004726-42.2019.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Requisição de Bem Particular, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (JUIZO RECORRENTE), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (ADVOGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (RECORRIDO), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (JUIZO RECORRENTE), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 73151580) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) alienou no ano de 1999 uma moto
Honda C100 Biz, placa KAI 3108
, todavia, “
o adquirente que havia assumido o compromisso de passar a moto para seu nome, não o fez
[...],
razão pela qual a moto foi apreendida em 3 de junho de 2000
”;
ii
) em 13 de maio de 2015 foi notificado para pagar os “
débitos no prazo de 20 (vinte) dias
[...],
sob pena de ser a moto encaminhada para a reciclagem, e posteriormente ser baixada
”;
iii
) protocolou, no dia 19 de maio de 2017, requerimento administrativo a solicitar “
que a moto fosse apresentada para que houvesse o pagamento dos demais débitos, e que caso não fosse apresentada, procedessem a baixa da moto
”; e
iv
) até a data de impetração, no dia 13 de agosto de 2019, não havia resposta a respeito do pedido.

A pretensão é pela concessão da liminar “
para que seja suspensa a cobrança de débitos relativos a moto
”, bem como para que seja concedida a segurança para que a Administração responda ao requerimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Amarildo Cesar Fachone (Id. 91368490 – fls. 4), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, concedo em parte a segurança e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade impetrada analise e forneça resposta ao requerimento de Hélio Brunetta, n. 294042/2017, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Isento de custas. Sem honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. [...] (Id. 90411033 – fls. 5).

Hélio Brunetta protocolou, em 19 de maio de 2017, requerimento administrativo com a finalidade de que a motocicleta apreendida, de
placa KAI 3108
, fosse apresentada pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, alternativamente, para que “
fosse efetuada a baixa do veículo e dos débitos pendentes
”
(Id. 90411013 – fls. 1).

A impetração deu-se em 13 de agosto de 2019, logo, transcorreu
prazo superior a dois anos
, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo, sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica no
extrato de andamento de processo administrativo
(Id. 90411015).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021